Tribunal: TJDFT
Processo: 0747201-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747201-38.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AMILTON MOREIRA PAIVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0708256-13.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de AMILTON MOREIRA PAIVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 214389170 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do agravado, por entender que a remuneração do executado não supera 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No agravo de instrumento interposto, o exequente sustenta que pretende a satisfação do crédito, e que já foram esgotadas as diligências na execução originária (SISBAJUD, RENAJUD, pesquisa de imóveis, entre outros), sem a localização de bens passíveis de constrição judicial da parte devedora. Assevera que a impenhorabilidade de quantia referente à verba salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, na esteira do atual entendimento jurisprudencial, foi mitigada no sentido de que a penhora parcial dos rendimentos do devedor não implica em onerosidade excessiva, quando observado o princípio da dignidade, ainda que para satisfazer crédito não alimentar. Pondera que a penhora no patamar de 30% (trinta por cento) do salário do executado se mostra adequada e incapaz de causar danos à dignidade e subsistência do agravado. Colaciona precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça em que foi ratificada a possibilidade de bloqueio de parte da remuneração da parte executada para pagamento de dívidas não alimentares. Com estes argumentos, o agravante pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão vergastada, para que seja determinada a penhora do percentual de 30% (quinze por cento) sobre a remuneração do executado; subsidiariamente, a penhora de percentual “aceitável” do salário para a satisfação do débito. Comprovantes de recolhimento do preparo sob os IDs 65850742 e 65850743. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não pleiteou a concessão de tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2024 às 10:39:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora